Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-50.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1028590-50.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR:
DES
A
.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu
a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM ACRÉSCIMOS DO 1º VOGAL.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado pela concessionária de energia elétrica, visando à suspensão de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, mediante apresentação de seguro-garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o oferecimento de seguro-garantia judicial é suficiente para suspender o curso da Execução Fiscal; e (
ii
) saber se a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de primeiro grau caracteriza supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.156.668/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos, afirma que o seguro-garantia serve como meio de garantir o débito
exequendo, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

4. O oferecimento de caução, ainda que em valor integral, não se equipara ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade, sendo apenas apto à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e à oposição de embargos à execução.

5. A análise, em sede recursal, de matérias ainda não submetidas à apreciação do juízo de origem configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e contrária ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O seguro-garantia judicial, ainda que em valor integral, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.

2. É vedado ao Tribunal apreciar matéria ainda não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.11.2010; TJRS, AI nº 70080076789, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 30.01.2019; TJMT, AI nº 1003336-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 268666751, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Várzea Grande
, ante a não verificação da possibilidade da suspensão do crédito tributário por meio de seguro-garantia.

O Agravante interpõe recurso a apontar que a decisão recorrida é equivocada, eis que não se almeja a suspensão do crédito tributário, mas a suspensão da Execução Fiscal.

Pontua, então, que, a suspensão do feito se dissocia da suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que parte de outros preceitos, bem como, que o seguro-garantia seria suficiente para garantir a medida.

Dispõe, também, que, todas as teses elencadas no recurso devem ser apreciadas, não sendo possível se falar de supressão de instância.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito que seja provido o recurso, a fim de que se suspenda o feito originário.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, no ID nº 281218851, e contrapõe os argumentos carreados no recurso, e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO

JOSÉ PASSOS CANTÚ - OAB/SP Nº 481.820.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 268666751, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Várzea Grande
, ante a não verificação da possibilidade da suspensão do crédito tributário por meio de seguro-garantia.

É certo que, as alegações do Agravante não comportam provimento, uma vez que não se verifica qualquer irregularidade, ou ensejo, que justifique a reforma da decisão recorrida, pelos fatos que passo a expor.

Evidencia-se, inicialmente, que, o Recorrente almeja a suspensão do feito originário, por meio do seguro-garantia, além de tentar afastar a supressão de instância, registrada na decisão objurgada.

Saliento que, os fenômenos retratados pelo Recorrente (suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal), de fato, podem ser confusos, caso não haja o estudo do atual ordenamento jurídico, e entendimento dos tribunais pátrios.

O Agravante aponta que, não se almeja a suspensão do crédito, por meio das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, mas do executivo fiscal, uma vez que foi apresentado seguro-garantia no montante integral da dívida.

A matéria, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 1156668/DF, veja-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN.
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
[...]

2.
O art. 151 do CTN dispõe que, in
verbis
: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V ?
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 10.1.2001)
VI ?
o parcelamento."

3.
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas
apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(Precedentes:
AgRg
no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe
24/03/2010;
AgRg
na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe
06/05/2009;
AgRg
no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009,
DJe
25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007;
AgRg
no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006;
AgRg
no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)
[...]

8.
O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta
jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários."

9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte,
não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido
, verifica-se que o pedido formulado
referiu-se
à expedição de certidão de regularidade fiscal.
[...]

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010). [Destaquei]

Caso o Recorrente não se satisfaça com a Ementa colacionada, o Ministro Relator do REsp registra, ainda, que:
a

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Destarte, como é possível ser observado no Repetitivo, o seguro garantia, por mais que sirva para garantir o débito exequendo, a justificar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não é, entretanto, suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo, não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.

Veja-se o que dispõe, também, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acerca dessa matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Na verdade,
o seguro garantia serve para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que obsta
a
prática de qualquer ato executivo
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70080076789, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/1/2019). [Destaquei]

Há, ainda, a questão relativa à supressão de instância. Na presente hipótese, se houver o julgamento das teses elencadas, e não analisadas pelo Magistrado Singular, futuras decisões do referido serão precárias, pois a matéria restaria já solidificada por intermédio deste Sodalício.

Desta forma, a competência da instância ordinária seria usurpada a criar, além de um precedente temerário, uma desordem no procedimento, já que, como mencionado, seria violado o princípio do devido processo legal.

Neste sentido, há de se aguardar o posicionamento final do Juízo
a quo
, a fim de se possibilitar a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

Assim, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão
reintegratória
. Assim, decidir tais
matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

[...]

(N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/8/2022,
Publicado
no DJE 16/8/2022).

Nesta toada, não há como se proceder a análise da prescrição, consoante pretendido pelo Recorrente, sob pena de suprimir a instância ordinária.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 268666751, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

S
enhora
P
residente
,
eminente

relatora
:

T
enho a mesma conclusão que a
relatora
Desembargadora
Helena
Bezerra,
só

quero

acrescentar
,
porque

te
nho

um

fundamento

diverso
,
até
para
manter
a
coerência

nesta

matéria

na

forma
como

tenho

julgado
.

Também nego
provimento
ao recurso, mas

entendo
que
não

haveria

uma

supressão
de

instância

como

arguído
pela
parte

,
na

medida

em
que o
juiz
de
origem

compreendeu
que
o

seguro

garantia

não

possu
í
ria
o
condão
de suspender
a

execução
fiscal
,
o que
na

prática

implica

dizer
que
ele

não

adentrou

na

discussão

quanto

à

probabilidade
do
direito
e do
perigo
da
demora
, de modo que a
meu
ver

não
seria
uma

espécie
de
supressão
de
instância
e
não

vejo

a

impossibilidade
pois de
adentrarmos

a
os

critérios
da
probabilidade
do
direito
,
por
que
o
posicionamento
que
tenho

adotado
é de que
nos

termos
do
T
ema
526

do STJ é
cabível
a
atribuição

desse

efeito

suspensivo

aos
embargos
devedor

desde
que
cumprido

os
3
requisitos
:
apresentação
da
garantia
,

relevância
da
fundamentação
e o
perigo
de
dano

irreparável
de
difícil

reparação
,
na

forma
do

artigo
919
§
1º
do CPC
,
e
ntão

não
obstante esses
argumentos

apresentados
pela
recorrente

quanto

à

probabilidade
do
direito
,
não

vislumbro
o
per
igo
da
demora
,
pois o valor
executado

não

será

capaz
,
na

prática
,
de
trazer
um real
impacto

às

operações
da
parte

agravante
.

D
e
uma
maneira

tem
os
que
lembrar
que

eventual
bloqueio
nesses
executivos

fiscais

não

pode
ser
levantado
antes do
tr
ânsito em
julgado
d
a

decisão
de
mérito

em

desfavor
do
contribuinte
e

cito
os

artigo

9º
§
7º e
artigo

32

parágrafo
2º
,
ambos da LE
P
.

P
or

fundamento

diverso
,
acompanho
a
conclusão
da
eminente

relatora
no
sentido

também
de
negar

provimento
a
o

recurso

e

só

quero

fazer

esse

acréscimo
para
fin
s de
coerência
com o que
tenho
me
manifestado

em

caso
s

semelhantes
.

É

como

voto
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Os

julgamentos

não

são

excludentes
e
acompanho
ambos
os

votos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025